Tribunal: STF
Processo: ARE 1461068
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE MOSSORÓ ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A FIM DE OBTER O AUTO DE VISTORIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF



    1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, condenou o Município de Mossoró a regularizar e adequar o Mercado Central às exigências do Corpo de Bombeiros, assim como a treinar e a capacitar os agentes em número que seja adequado para obtenção do Auto de Vistoria (AVCB)



    2. A orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais.



    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.